Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. ESTIPULANTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE FIDELIDADE. RESOLUÇÕES ANS 195/2009 E 557/2022. DECISÕES PRETORIANAS. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA.
1. Se o estipulante cumpre o prazo de fidelidade de 12 meses, com renovação automática do contrato após a vigência contratada de 24 meses, improcede a conduta da operadora de exigir o cumprimento do aviso prévio de 60 dias.
2. Com a revogação da Resolução ANS 195/2009, que previa a possibilidade de aviso prévio na hipótese de pedido de cancelamento pelo estipulante durante o prazo de fidelidade, e diante do regramento atual previsto na Resolução ANS n. 557/2022, que deixou de disciplinar o aviso em cumprimento às decisões pretorianas no sentido de declarar a abusividade da cláusula, torna-se irregular a cobrança do aviso prévio.
3. Negou-se provimento ao recurso.